Tribunal: TJSP
Processo: 2075893-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra a r. decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o pedido de arresto. Superveniência da extinção da execução de origem e a conseguinte determinação de levantamento das penhoras. Perda do objeto recursal. AGRAVO PREJUDICADO.